Tribunal: TJES
Processo: 5001354-15.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001354-15.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA
RECORRIDO: ARRUDA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001354-15.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A
RECORRIDO:
ARRUDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS EFETUADAS APÓS PEDIDO FORMAL DE CANCELAMENTO – PAGAMENTO REALIZADO PARA EVITAR NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA EM R$ 3.000,00 – MANUTENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Restou incontroverso que a recorrida solicitou o cancelamento dos serviços em setembro de 2023, tendo inclusive recebido confirmação de encerramento por e-mail. Apesar disso, a recorrente continuou a emitir boletos e a exigir pagamentos. A manutenção das cobranças após a formalização do pedido de cancelamento caracteriza a inexistência de relação contratual a partir de 18/09/2023, devendo ser reconhecida a procedência parcial do pleito autoral.

2. Comprovados os pagamentos indevidos realizados pela recorrida, a sentença determinou a devolução no montante de R$2.420,30, corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros a partir da citação. Tal condenação deve ser mantida, pois se mostra adequada à recomposição do prejuízo patrimonial suportado.

3. A cobrança reiterada, mesmo após o encerramento contratual, obrigando o consumidor a efetuar pagamentos apenas para evitar restrições creditícias, configura lesão extrapatrimonial. O arbitramento em R$3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes deste Tribunal em hipóteses semelhantes.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)